Tribunal: TJPA
Processo: 0804054-15.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804054-15.2025.8.14.0040

APELANTE: ILVONETE PAULO DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0804054-15.2025.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: ILVONETE PAULO DE OLIVEIRA BARROS

ADVOGADOS: MARCELIA AGUIAR BARROS – OAB/PA 18179-S e ARTHUR DIAS DUARTE – OAB/PA 27870

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA: ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. PERÍODO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, condenando a Fazenda Pública municipal ao pagamento de FGTS correspondente apenas ao período que excedeu o prazo legal da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante alegou que, declarada a nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas, o direito ao recolhimento do FGTS abrange todo o período trabalhado, e não apenas o que extrapolou o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada por este Tribunal de Justiça no IRDR nº 9, é devido o recolhimento do FGTS sobre a totalidade do período de serviço prestado, ressalvada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Reconhecida a nulidade do contrato temporário por prorrogações ilegais, o direito ao FGTS abrange a integralidade do período trabalhado, e não apenas o tempo que excedeu o limite legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Municipal nº 4.249/2002 (Município de Parauapebas), art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; TJ-PA, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ILVONETE PAULO DE OLIVEIRA BARROS contra a decisão monocrática (Id. 31205931) que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, condenando o réu MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento de FGTS em favor da parte autora, correspondente ao período que exceder a 2 (dois) anos de vínculo temporário.

Nas razões recursais (Id. 31264834), a agravante arguiu a nulidade integral do contrato temporário e a obrigação de recolher o FGTS de todo o período trabalhado. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 33231878).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

A autora alegou, na exordial (Id. 29347922), que exerceu em caráter temporário a função de auxiliar operacional junto ao Município de Parauapebas, nos períodos de 03/05/2021 a 31/12/2022 e 10/01/2023 a 31/12/2023, períodos que restaram comprovados por meio da juntada dos contratos de Id. 29347934, Id. 29347935 e Id. 29347940, bem como o termo de rescisão de Id. 29347939.

Desse modo, constata-se a nulidade da contratação temporária, visto que as prorrogações do vínculo extrapolaram o período de dois anos disposto no art. 5º, § 1º da Lei Municipal nº 4.249/2002 do Município de Parauapebas.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período declarado nulo, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

No julgamento do IRDR nº 9, este Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal
”.

Desse modo, o direito ao recolhimento de verbas do FGTS se aplica a todo o período de vigência do contrato e não apenas ao período que excede o limite legal, razão pela quais prosperam os argumentos da agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o réu ao pagamento de FGTS referente a todo o período de vigência do vínculo temporário, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026